Tribunal: CARF
Processo: 11516.722684/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 10/01/2015 a 31/12/2016
FALTA DE INDICAÇÃO DE TRIBUTO LANÇADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171. O TDPF tem a função de controle administrativo interno da RFB e não possui o condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. PROTEÇÃO VEICULAR. PRÊMIO DE SEGURO. FATURAMENTO.
Os recebimentos a título de prêmio de seguro, contudo, maquiados de mensalidade dos associados, compõem a base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS, ajustada pelas exclusões e deduções, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.285, de 2012.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SIMULAÇÃO.
Comprovada a simulação nas relações jurídicas, mediante a utilização de associação como interposta pessoa, que se prestava aos interesses da empresa comercial, inclusive pela concessão de poderes de procuração aos sócios desta, correta a cobrança de ofício do tributo devido da empresa que efetivamente exerce a atividade.
CONJUNTO DE INDÍCIOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, de forma válida e eficaz, por um conjunto de elementos/indícios que, agrupados, têm o condão de estabelecer a caracterização daquela matéria de fato verificada. A demonstração de um conjunto de indícios coesos e coerentes entre si, apontando na direção vislumbrada, pela Fiscalização, constitui prova suficiente para a comprovação da infração.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada por prática de fraude, mediante simulação, quando ficar constatado o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela Administração Tributária, utilizando-se, para esse fim, de interposta pessoa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Configura-se o interesse comum, como previsto no art. 124, I, do CTN, quando demonstrada a atuação conjunta entre as pessoas jurídicas e os sócios, com o benefício direto e a prática de infrações vinculadas ao fato gerador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722684/2018-48
ACÓRDÃO
3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGULAMENTAR SINISTROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 10/01/2015 a 31/12/2016
FALTA DE INDICAÇÃO DE TRIBUTO LANÇADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do TDPF não acarreta
a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171. O TDPF tem
a função de controle administrativo interno da RFB e não possui o condão
de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o
lançamento de ofício.
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. PROTEÇÃO VEICULAR. PRÊMIO DE
SEGURO. FATURAMENTO.
Os recebimentos a título de prêmio de seguro, contudo, maquiados de
mensalidade dos associados, compõem a base de cálculo das contribuições
para o PIS e da COFINS, ajustada pelas exclusões e deduções, nos termos
da Instrução Normativa RFB no 1.285, de 2012.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SIMULAÇÃO.
Comprovada a simulação nas relações jurídicas, mediante a utilização de
associação como interposta pessoa, que se prestava aos interesses da
empresa comercial, inclusive pela concessão de poderes de procuração aos
sócios desta, correta a cobrança de ofício do tributo devido da empresa
que efetivamente exerce a atividade.
CONJUNTO DE INDÍCIOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, de
forma válida e eficaz, por um conjunto de elementos/indícios que,
agrupados, têm o condão de estabelecer a caracterização daquela matéria
de fato verificada. A demonstração de um conjunto de indícios coesos e
Fl. 12234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
2
coerentes entre si, apontando na direção vislumbrada, pela Fiscalização,
constitui prova suficiente para a comprovação da infração.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício qualificada por prática de fraude, mediante
simulação, quando ficar constatado o objetivo de impedir o conhecimento
da ocorrência do fato gerador pela Administração Tributária, utilizando-se,
para esse fim, de interposta pessoa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Configura-se o interesse comum, como previsto no art. 124, I, do CTN,
quando demonstrada a atuação conjunta entre as pessoas jurídicas e os
sócios, com o benefício direto e a prática de infrações vinculadas ao fato
gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir a multa de
ofício qualificada de 150% para o patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente sobre autos de infração para cobrança da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, com multa de ofício qualificada e juros de mora, com atribuição de
responsabilidade solidária, sob a acusação de infração relativa a operações de crédito, em relação
ao período de apuração de janeiro de 2015 a dezembro de 2016.
Cabe ressaltar que os fatos ora apurados possuem vínculo, por conexão, com
aqueles constantes do Processo no 11516.722682/2018-59, que trata do lançamento de ofício do
Fl. 12235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
3
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários – IOF.
Contextualiza a autoridade fiscal, no Termo de Verificação Fiscal (fls.
11.770/11.814), que o segmento de associações de proteção veicular e patrimonial surgiu diante
da necessidade da união de pessoas para proteção mútua do patrimônio, apontando-se as razões
como causa para o surgimento e o crescimento do segmento, como dificuldades na contratação
do seguro tradicional, em face de preços elevados, de restrições cadastrais, de desinteresse em
relação aos veículos mais antigos e/ou importados e motocicletas.
Conforme se verificou, a partir de informações no sítio da Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP, é vedada a operacionalização de seguros por associações e
cooperativas, sendo operações exclusivas de sociedades anônimas por ela autorizadas. Entende a
SUSEP que a proteção veicular/patrimonial oferecida por intermédio de associações/cooperativas
constitui-se em uma típica operação de seguro, sem, contudo, cumprir os requisitos legais para o
exercício de tal atividade.
Não obstante, destaca a autoridade fiscal que os fundamentos partiram da
premissa básica da autenticidade da associação/cooperativa; nesse sentido, buscou-se demonstrar
que a Associação dos Amigos de Santa Catarina – AASC atuou como simulacro/fachada para
dissimular a exploração da atividade econômica do ramo de seguros.
O TVF segue o relato de que, no ano de 2015, a AASC contratou serviços
administrativos junto à RCX AUXÍLIO ADMINISTRATIVO LTDA, denominação posteriormente
alterada para REGULAMENTAR SINISTROS LTDA, sendo que cerca de quarenta por cento da
arrecadação mensal da AASC havia sido destinada para a RCX/Regulamentar. Faz constatar a
fiscalização que a RCX/Regulamentar não possuía estrutura operacional para desempenhas as
atividades para as quais fora contratada, como assistência 24 horas, regulação de eventos e
vistoria veicular.
Destaca que os valores com assistência 24 horas revelam-se descompassados com
os valores arrecadados dos associados para este fim, e constata que, à época, o serviço estava
efetivamente a cargo da empresa GM ASSISTÊNCIA VEICULAR. Aponta falhas no contrato de
prestação de serviços entre a AASC e RCX/Regulamentar, dentre eles, a desconformidade entre o
objeto do contrato e o ramo de atividade da RCX/Regulamentar e o local de lavratura do contrato,
constando como Belo Horizonte/MG, enquanto as empresas estabeleciam-se em Orleans/SC.
Consigna que um aspecto determinante na caracterização da simulação diz respeito
à questão do rateio. A justificativa para a existência da associação/cooperativa refere-se à
cobrança dos associados pelo valor do rateio das despesas efetivas, contudo, após ser
demandada, a AASC apresentou demonstrativo (arquivo não paginável fl. 11.033) genérico, que
não passa da divisão do montante de custos e despesas pela quantidade de itens sob proteção.
Mesmo após nova intimação, os esclarecimentos foram insuficientes e a intimada considerou que
Fl. 12236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
4
as informações foram devidamente prestadas. A fiscalização constata que, também, não houve
atendimento no que diz respeito à demonstração do rateio para o ano de 2016.
Conclui, a autoridade fiscal, que a contabilidade demonstra não haver rateio, como
fora alegado, visto que a associação apresentou resultado negativo, em 2015, de R$ 2.523.692,12,
e, em 2016, resultado positivo de R$ 5.623.273,65. As demonstrações contábeis encontram-se às
fls. 11.349/11.364 e 11.616/11.617.
Outro ponto de destaque reside na falta de demonstração do rateio do produto
ligado à proteção de bem material de veículos pesados. Em resposta (fls. 68/69) à Intimação Fiscal
no 05, a associação informou que apresentou o Regimento Interno vigente no ano de 2016, não
havendo obrigação legal em registrar em cartório o plano de benefícios, informando que não
possuía programa de veículos pesados.
Posteriormente, por intermédio de novo representante constituído, solicita seja
desconsiderada a resposta anterior e apresenta novo Regimento Interno (fls. 278/294), do
denominado “SISTEMA DE PROTEÇÃO VEICULAR SOCORRO MÚTUO GRUPO TRUCK DA AASC”,
datado de 30/12/2015. A fiscalização concluiu, portanto, que foram apresentados diferentes
regimentos para um mesmo período, houve ocultação de regimentos e versões adulteradas.
Outros elementos que demonstram a simulação, no entender da autoridade fiscal,
são: (i) metodologia de cálculo diferente do rateio nos documentos juntados às ações judiciais
frente ao apresentado à fiscalização; (ii) valores constantes de cobrança de mensalidade, que não
condiz com a prática do rateio de despesas, que possui natureza irregular/inconstante; e (iii) o
sítio da entidade demonstra haver fim econômico/comercial, atípico da atividade de
associação/cooperativa.
Finalmente, no que diz respeito à autuada, o TVF apresenta que o seu objeto social
era descrito, na constituição em março de 2012, como serviços de apoio a administração de
empresas e associações e arquivo de documentos. O quadro societário, à data da constituição, era
composto por Rafael Crocetta Carboni e Ivair da Silva de Souza. Em 21.02.2015, houve alteração
do QSA (fls. 11.622/11.627), retirando-se da sociedade Ivair da Silva de Souza, com a inclusão de
Delton Baggio. Em 20.08.2015, o sócio Delton Baggio se retirou da sociedade, com transferência
da participação para o sócio remanescente Rafael Crocetta Carboni e houve alteração do objeto
social, bem como a denominação da sociedade de RCX AUXILIO ADMINISTRATIVO LTDA. para
REGULAMENTAR SINISTROS LTDA. Mediante a 3a Alteração (fls. 11.633/11.637), em 27.01.2016,
reingressou na sociedade o sócio Delton Baggio, com aquisição da metade da participação do
único sócio Rafael Crocetta Carboni.
A 5a alteração contratual (fls. 11.643/11.648), datada de 10.10.2017, faz constar a
retirada do sócio Rafael Crocetta Carboni, com a venda da participação para o sócio Delton Baggio,
reportando a fiscalização que o referido documento, além de não contemplar o devido registro,
não consigna a assinatura das partes. Devidamente intimada, a autuada não se propôs a
Fl. 12237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
5
apresentar o documento revestido das formalidades legais, contudo, em consulta ao sistema
CNPJ, a autoridade fiscal verificou a alteração do quadro societário.
A fiscalização faz constatar que a data de constituição e o quadro societário da
RCX/Regulamentar revelam a conexão, desde o início, com AASC. Demonstra que o ex-sócio da
RCX/Regulamentar, Ivair da Silva de Souza, constava, à data de sua constituição, como
motorista/caminhoneiro da empresa de transportes registrada em nome de Delton Baggio, que,
posteriormente, em janeiro de 2016, Ivair da Silva de Souza tornou-se Tesoureiro/Diretor
Financeiro da AASC, cargo então ocupado por Delton Baggio. Contudo, a autoridade fiscal obteve
instrumento de Procuração (fls. 468/469), na qual Ivair da Silva de Souza outorgou poderes
referentes ao cargo ocupado na tesouraria da AASC para Delton Baggio. Soma-se a isso o fato de
que Ivair da Silva de Souza não participou dos resultados financeiros da RCX/Regulamentar, bem
como não houve declaração/registro das negociações das participações societárias.
Mesmo após diversos contatos/intimações, sob a justificativa de frequentes viagens
que realiza como caminhoneiro, Ivair da Silva de Souza não apresentou os esclarecimentos
solicitados, apesar de constar como presente nas assembleias e como ocupante de cargos na
RCX/Regulamentar e na AASC. Conclui a fiscalização que o grupo utilizou-se de interposta pessoa
para consecução de seu objetivo.
A autoridade fiscal passa evidenciar as discrepâncias financeiras/contábeis, entre
relacionadas às distribuições de lucros entre os sócios, principalmente no ano de 2015, no qual
Delton Baggio, que entrou na sociedade em fevereiro, recebeu R$ 2.000.000,00 e, em agosto, se
retirou, enquanto Rafael Crocetta Carboni recebeu R$ 750.000,00. Meses depois, em janeiro de
2016, Delton Baggio retorna à sociedade, sem qualquer registro de ganho de capital ou
pagamento de ágio em decorrência da negociação da participação societária.
Em relação aos resultados da RCX/Regulamentar, a fiscalização destaca que, no ano
de 2015, por exemplo, os custos/despesas representam menos de 1% das receitas e o resultado
antes dos tributos sobre o lucro representa mais de 92% das receitas. No ano de 2016, consta o
registro de adiantamentos de clientes em circunstâncias atípicas, considerando que os
pagamentos advêm da AASC.
Em verificação ao endereço constante da 1a alteração contratual, a autoridade
tributária constatou, à época do procedimento fiscal, tratar-se de uma oficina mecânica,
inapropriada para o objeto social e a prestação dos serviços contratados, e conclui que os dados
contábeis, relacionados aos custos/despesas operacionais, somados ao fato da precariedade das
instalações do endereço informado demonstram a ausência de estrutura operacional para a
consecução das operações declaradas.
Ademais, segundo declaração do sócio Rafael Crocetta Carboni, somente em
dezembro/2016 ocorreu a instalação da empresa no local verificado pela fiscalização, de modo
que se pudesse realizar os serviços de chapeação e comercialização de peças de veículos, ou seja,
Fl. 12238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
6
como a empresa encontrava-se naquele endereço desde janeiro de 2015, confirmou-se a
inexistência de estrutura operacional para desempenho das atividades.
Em julho de 2017, durante o procedimento fiscal, houve alteração do domicílio para
o município de Belo Horizonte/MG, contudo, não foi aceita pela fiscalização, dado que “no campo
fático, não se mostrou efetiva, notadamente porque não se observou nenhuma alteração no
modus operandi na sede até então registrada, e também porque não adveio comprovação
fidedigna acerca do novo estabelecimento”. (fl. 11.797).
Neste contexto, a fiscalização concluiu que a RCX/Regulamentar sempre pertenceu
a Rafael Crocetta Carboni e Delton Baggio, fato confirmado por informações colhidas no curso do
procedimento, que empresa não possui estrutura operacional para prestação dos serviços de
proteção veicular/patrimonial, o que configura simulação da exploração da atividade econômica.
Por essa razão, a autoridade fiscal atribuiu, à pessoa jurídica REGULAMENTAR
SINISTROS LTDA., sujeição passiva pelos fatos e operações relacionadas à ASSOCIAÇÃO DOS
AMIGOS DE SANTA CATARINA – AASC.
Em razão das práticas constatadas, com base no art. 124, I, do CTN, por interesse
comum na situação que constitui fato gerados da obrigação principal, os sócios Rafael Crocetta e
Carboni e o Delton Baggio foram arrolados como responsáveis solidários.
Quanto ao fato gerador do PIS e da COFINS, a autoridade fiscal, ao constatar a
presença de simulação, com atribuição da atividade do ramo de seguros a entidade/associação,
entendeu que as receitas efetivamente auferidas permaneceram à margem da tributação das
contribuições.
Na condição de pessoa jurídica atuante no ramo de seguros privados, a incidência
do PIS/COFINS encontra-se regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.285, de 2012, que
determina que a base de cálculo das exações é o faturamento, ajustado pelas exclusões e
deduções legalmente previstas.
No caso, o faturamento corresponde aos valores lançados como mensalidades, que
foram caracterizados como prêmios de seguro. Os relatórios das mensalidades (fls. 1.111/11.011)
e a contabilidade (fls. 11.035/11.081 e 11.365/11.372) evidenciam esses fatos. A norma permite a
exclusão/dedução dos valores relativos às indenizações correspondentes aos eventos de sinistro
efetivamente pagos, descontadas as importâncias recebidas a título de cosseguros e resseguros,
salvados e outros ressarcimentos.
Os valores referentes às indenizações estão representados, no ano de 2015, sob o
grupo de contas “DESPESAS COM ASSOCIADOS”, e no ano de 2016, sob o grupo “DESPESAS
OPERACIONAIS”, subgrupos “Prestação de Serviços” e “Despesas com Associados”, ainda que não
observadas as normas específicas aos seguros. Os balancetes (fls. 11.082/11.348, ano de 2015, e
fls. 11.373/11.615, do ano de 2016) evidenciam isso.
Fl. 12239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
7
Os valores relativos aos salvados, que consoante à norma, são deduzidos das
indenizações, estão demonstrados no arquivo não-paginável – SALVADOS (fl. 11.034). Ressalta a
fiscalização que o arquivo foi apresentado em atendimento à intimação, entretanto, os dados não
se refletiam na escrituração da interposta entidade (AASC).
Nesse sentido, os dados apurados, abrangendo o faturamento, as indenizações e os
salvados, formam as bases imputáveis das contribuições. A partir das bases de cálculo,
determinaram-se os valores a serem lançados de ofício, observando-se o regime cumulativo de
apuração.
Esclarece a autoridade fiscal que, na apuração da COFINS, cujos demonstrativos
encontram-se às fls. 11.754/11756, houve a dedução dos valores declarados/pagos, inclusive
relativos às receitas provenientes de outras associações (além da AASC).
Quanto ao PIS, os valores efetivamente declarados/pagos encontram-se nos
extratos das DCTF (fls. 11.685/11.708) e o auditor fiscal registra que, no curso do procedimento,
foram apresentadas DCTF retificadoras (fls. 11.683/11.684), que consignam débitos maiores do
que os inicialmente informados. Posteriormente, o contribuinte apresentou nova retificação, a fim
de restabelecer os débitos originalmente informados. Neste contexto, os débitos considerados
como declarados/pagos consistem-se nos valores originais.
Em razão da conduta dolosa, prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
aplicou-se a multa de ofício qualificada, prevista, à época, no art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
Devidamente cientificada dos lançamentos de ofício, em 16.10.2018 (fls.
11.817/11.827), o contribuinte apresentou impugnação (fls. 11.831/11.874), em 14.11.2018, em
que pede, em síntese, que:
(i) Seja reconhecida a nulidade dos autos de infração de CSLL (processo
administrativo n. 11516.722683/2018-01) de PIS e de COFINS (processo
administrativo n. 11516.7226884/2018-48), por se encontrarem ao desabrigo do
TDPF-F n. 0920100.2018.00249;
(ii) seja reconhecida a nulidade de todos os autos de infração, em razão dos vícios
nos motivos e na motivação e pela afronta ao contraditório e à ampla defesa, haja
vista a ausência de identificação dos dispositivos legais que justificam a inclusão
da Regulamentar no polo passivo da relação jurídica tributária;
(ii) Seja reconhecida a improcedência de todos os autos de infração, uma vez que
as normas identificadas pelo Termo de Verificação Fiscal não incidem sobre o
benefício de proteção veicular prestado por associação mutualista, mas apenas
sobre seguros prestados por seguradoras, não tendo ocorrido o fato gerador do
IOF, tampouco justificando-se o uso do percentual de 45% a título de lucro
arbitrado e a tributação pelo PIS e pela COFINS pelo regime cumulativa, sendo
proscrito o uso da analogia para exigir tributo não previsto um lei;
Fl. 12240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
8
(iii) Seja reconhecida a improcedência de todos os autos de infração em razão da
identificação equivocada do sujeito passivo da relação jurídica tributária
instaurada peio lançamento, que não possui relação direta e imediata com o fato
gerador, tampouco foi identificada (sic) enunciado legal que pudesse respaldar
sua responsabilização;
(iv)Seja reconhecida a improcedência de todos os autos de infração por não ter a
autoridade fiscal se desincumbido de seu ônus de comprovar de maneira
peremptória a ocorrência dos fatos que ensejaram a constituição do crédito
tributário, arrimando-se apenas em elementos indiciários que não se prestam a
atender esse desiderato;
(v) Subsidiariamente, ocaso não reconhecidas as pretensões indicadas acima, do
que se cogita ad argumentadum tantum, requer seja reconhecida a parcial
procedência do auto de infração, para o fim de que seja afastada a
responsabilidade solidária dos Srs. Rafael e Delton, seja pela ausência de
identificação do fundamento legal que dá respaldo a sua responsabilização, seja
pela falta de conjunto probatório suficiente para demonstrar o interesse comum
na ocorrência do falo gerador;
(vi) Subsidiariamente, acaso não reconhecidas as pretensões indicadas acima, do
que se cogita ad argumentadum tantum, requer seja desqualificada a multa
aplicada, parque inexiste fraude, dolo ou simulação nas práticas levadas a efeito
pelas Impugnantes; e
(vii) Subsidiariamente, acaso não reconhecidas as pretensões indicadas acima, do
que se cogita ad argumentadum tantum, requer seja reduzida a multa para o
percentual de 100% sobre o valor do crédito tributário, flagrante sua
irrazoabilidade e desproporcionalidade.
Em julgamento da impugnação, a 14a Turma da DRJ/Ribeirão Preto acordou, por
maioria de votos, pela sua improcedência, mantendo-se a exigência do crédito tributário, restando
vencido o relator, que votou pela procedência da impugnação em razão da eleição do sujeito
passivo. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 10/01/2015 a 31/12/2016
PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. SIMULAÇÃO. SEGURO.
Comprovado que a associação de proteção veicular tinha como único fim
deliberado simular uma atividade aparente para ocultar operações de seguro de
veículo realizadas por empresa comercial, correto o lançamento de ofício que
exige o tributo devido da empresa que efetivamente exerce a atividade de seguro.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Fl. 12241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
9
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando
nulidade do auto de infração eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe aos auditores-fiscais que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 10/01/2015 a 31/12/2016
PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. SIMULAÇÃO. SEGURO.
Comprovado que a associação de proteção veicular tinha como único fim
deliberado simular uma atividade aparente para ocultar operações de seguro de
veículo realizadas por empresa comercial, correto o lançamento de ofício que
exige o tributo devido da empresa que efetivamente exerce a atividade de seguro.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais, não implicando
nulidade do auto de infração eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe aos auditores-fiscais que atuam no contencioso administrativo
proclamar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados da decisão de primeira instância, em 04.04.2019, o sujeito passivo e os
responsáveis solidários apresentaram, em 03.05.2019, recurso voluntário único contra a decisão,
repisando as alegações apresentadas na impugnação, sustentando que deve ser reformada a
decisão recorrida, cancelando-se integralmente o auto de infração. Em 11.10.2019, o sujeito
passivo atravessou petição, na qual requer processamento de aditamento ao recurso voluntário.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Fl. 12242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
10
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em relação à petição atravessada em 11.10.2019, trata-se de aditamento
intempestivo ao recurso voluntário, que sequer busca demonstrar a ocorrência de uma das
hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972, portanto, não deve ser conhecida.
PRELIMINARES
1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TDPF QUE SUSTENTE O LANÇAMENTO
Sustenta a defesa que, em observância ao princípio documental, nos termos dos
arts. 194 e 196, do CTN, as diligências e investigações fiscais devem ser reduzidas a escrito e
ordenadas logicamente. Nesse sentido, do que se observa dos documentos carreados aos autos,
apenas o IOF e o IRPJ encontram abrigo no TDPF no 0920100-2018-00249-7, do que é necessário o
reconhecimento da nulidade dos lançamentos de CSLL e PIS/COFINS e desconstituídos os créditos
tributários correspondentes aos tributos e às multas.
De fato, o TDPF (fl. 84) não contempla as contribuições do PIS/COFINS como objeto,
contudo, como bem consignou o voto vencedor da decisão recorrida (fl. 12.081), o Termo é uma
garantia do contribuinte, que não está obrigado a permitir o acesso a seu estabelecimento ou a
documentos contábeis sem a sua apresentação, e trata-se instrumento de controle interno da
RFB, para disciplinar a execução dos procedimentos fiscais, relativos aos tributos e contribuições
sociais por ela administrados.
Não obstante, a jurisprudência deste Conselho é no sentido de que não há nulidade
automática do procedimento por eventual omissão no TDPF, como se depreende das seguintes
decisões:
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF. VÍCIOS FORMAIS.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Eventuais omissões ou vícios no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
(TDPF) não acarretam a automática nulidade do lançamento de ofício promovido,
se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa.
(Processo no 10980.725751/2018-37, Acórdão no 2402-008.222, Sessão de 4 de
março de 2020, Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem)

NULIDADE DE ATO ADMINSTRATIVO. AUSÊNCIA DE TDPF.
O TDPF constitui em mero instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais, não implicando nulidade de tais
procedimentos eventuais falhas na sua emissão ou trâmite.
(Processo no 13896.902611/2015-93, Acórdão no 3001-003.538, Sessão de 28 de
agosto de 2025, Conselheiro Daniel Moreno Castillo)

Fl. 12243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
11
NORMAS PROCESSUAIS. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão
de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento
de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do
lançamento.
(Processo no 10280.006099/2002-88, Acórdão no 9303-009.609, Sessão de 15 de
outubro de 2019, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE
TRIBUTO LANÇADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento (Súmula CARF no 171). O mandado de procedimento
fiscal tem apenas a função de controle administrativo interno da instituição
Receita Federal do Brasil e não tem o condão de modificar a competência
privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
(Processo no 19515.001652/2006-93, Acórdão no 9303-012.656, Sessão de 08 de
dezembro de 2021, Conselheira Vanessa Marini Cecconello)
Nesse sentido, cumpre a observação da Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Afasto a pretensão.

2. DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO
Sustenta a defesa que deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, por
ausência de fundamento jurídico que respalda a responsabilização da recorrente, por não ter
realizado o fato gerador do PIS/COFINS, tampouco auferiu receita correlata à atividade de seguro.
A motivação para atribuição da sujeição passiva da recorrente encontra-se no
Termo de Verificação Fiscal, à fl. 11.811 e 11.814, cujo conteúdo reproduzo:
A prática perpetrada, suso explicitada, também culminou na violação das normas
de tributação do PIS e da COFINS. Mediante o disfarce engendrado, com
atribuição da atividade do ramo de seguros a entidade/associação, receitas
efetivamente auferidas permaneceram à margem da tributação das aludidas
exações.
Na condição de pessoa jurídica efetivamente atuando como empresa de seguros
privados, a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins encontra-se
Fl. 12244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
12
disciplinada na Instrução Normativa RFB N° 1.285, de 13 de agosto de 2012. Em
conformidade com a regulamentação constante no aludido ato normativo, a base
de cálculo das exações é o faturamento, ajustado por exclusões e deduções
especificadas.
No presente caso, o faturamento corresponde aos valores lançados
disfarçadamente como mensalidades, e na prática equivalentes a prêmios
cobrados de segurados. Os assentos acostados às e-fls. 1111 a 11011,
consistentes em relatórios das mensalidades cobradas, e os das e-fls. 11035 a
11081, 11365 a 11372, consistentes nos Razão contábil correspondentes,
evidenciam os fatos dessa natureza.
(...)
No que concerne aos consectários legais infligidos, no âmbito do PIS e da COFINS,
releva registrar que, diante do evidente intuito de fraude caracterizado, é de se
aplicar à qualificação da multa. Não restam dúvidas quanto à intenção do
contribuinte em sonegar tributos, causando prejuízo aos cofres públicos.
A multa de ofício qualificada aplicável ao caso em tela está prevista no artigo 44,
inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de
“evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964”.
Os fatos levantados no procedimento fiscal conduzem para a conclusão
indubitável de que o dolo esteve presente na conduta adotada, e com o fito
fundamental de sonegar o imposto. Os disfarces e dissimulações utilizados na
consecução da atividade, destinados a evitar o conhecimento pela Administração
Tributária, não deixam dúvida quanto à voluntariedade da conduta.
Diante disso, verifica-se que o auditor fiscal motivou e fundamentou o auto de
infração, com base nos fatos e elementos de sua investigação, apontando a base legal para isso.
Há subsunção do fato à norma, no entender da autoridade tributária, em razão da utilização de
artifício doloso na operação, nesse contexto, a responsável de fato seria a Regulamentar e a AASC
seria, apenas, um terceiro interposto.
A questão da ocorrência do fato gerador e da sujeição passiva é matéria que deve
ser tratada em relação ao mérito; com efeito, não há nulidade por vício de motivação.

MÉRITO

Em razão de melhor organização da linha lógica utilizada neste voto, tomei a
liberdade de alterar a ordem dos capítulos apresentados originalmente no recurso voluntário,
tratando, inicialmente, das alegações acerca da incidência das contribuições do PIS/COFINS no
Fl. 12245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
13
faturamento da recorrente, em seguida, a respeito da sujeição passiva, para, então, analisar os
argumentos sobre as provas indiciárias e, por fim, tratar da multa qualificada.

1.
DA INCIDÊNCIA DO PIS/COFINS
A defesa discorre sobre fato gerador e regra-matriz do PIS/COFINS, concluindo que,
com base na legislação, haveria incidência do imposto sobre as mensalidades pagas pelos
associados à AASC, caso se considere: (i) que a operação é de seguro e (ii) que a AASC é empresa
privada de seguros privados.
Destaca que a AASC é uma associação sem fins lucrativos, tão somente reflete a
personificação jurídica de seus associados, servindo de intermediária no interesse desses, ao
ratear, entre estes, de forma isonômica, os prejuízos suportados individualmente.
Esclarece que a diferença entre seguro e benefício de proteção veicular reside na
perspectiva em relação ao sinistro, enquanto, no seguro, a repartição dos riscos objetiva dirimir os
prejuízos das seguradoras, buscando-se o lucro, na proteção automotiva, todos os participantes
suportam os prejuízos sofridos por alguns, visando-se a ajuda mútua e o benefício comum.
Sustenta que, para se confundir com seguro, o negócio jurídico deve atender aos
requisitos específicos do art. 757 do Código Civil, vigente até a revogação pela Lei no 15.040, de
2024, e destaca o Enunciado no 185 do Conselho de Justiça Federal:
Código Civil
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento
do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados.

Enunciado no 185
A disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que
impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente
autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua,
caracterizados pela autogestão.
Nesse sentido, a recorrente afirma que, na proteção automotiva, os valores
arrecadados não enquadram como prêmio, sendo este um valor recebido antecipadamente pela
seguradora, apurado mediante critérios de sinistralidade, que são desprezados pelas associações
de proteção patrimonial, que se valem de critérios fixos que viabilizem a participação de seus
associados.
Aduz a recorrente que o Ministério Público Federal exarou parecer, nos autos de
Ação Civil Pública movida pela SUSEP contra associações de proteção veicular em Santa Catarina,
no sentido de que há diferença de natureza jurídica do vínculo estabelecido entre uma seguradora
Fl. 12246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
14
e seu cliente, e entre associados de associação de proteção mútua, não havendo indício de
desvirtuamento da finalidade da associação com a distribuição de eventuais resultados positivos.
Conclui, por fim, que a operação não é de seguro, tampouco realizada pela
RCX/Regulamentar, a ponto de ensejar a incidência do PIS/COFINS.
Pois bem.
Em relação às alegações sobre os rateios isonômicos, que deveriam materializar a
natureza da proteção mútua dos associados, assim discorreu a autoridade fiscal (fls.
11.790/11.793):
Outro aspecto determinante a revelar a dissimulação diz respeito à questão do
rateio, propalado como característica essencial na consecução da atividade pela
entidade sob investigação, bem como da tese que apregoa à legalidade na
exploração da atividade de proteção veicular/patrimonial via associações/cooperativas.
A despeito da manifestação aparente, no sentido de que as cobranças são
determinadas mediante rateio, esta prática não logrou ser demonstrada no caso
sob análise, mesmo tendo transcorrido prazo superior a 1 (um) ano. Veja-se que
nesta seara, mediante o item 4 da Intimação Fiscal N° 02, em relação ao ano de
2015, foram demandados demonstrativos/memórias de cálculo de mensuração
das contribuições via rateio. Na esteira desta exigência foram apresentados os
demonstrativos acostados ao processo pelo Termo de Anexação de Arquivo Não-
Paginável de e-fls.11033, mediante os quais, de forma genérica, processa apenas
a divisão do montante de custos e despesas pela quantidade de itens sob
proteção. Assim, reputando a matéria não elucidada, reiterou-se à solicitação em
questão, desta feita pelo item 4 da Intimação Fiscal N° 03. Na esteira desta,
consoante documento acostado às e-fls. 34 a 36, advieram apenas
esclarecimentos/alegações no sentido de que os dados/informações solicitados já
teriam sido devidamente informados. Neste contexto, na prática, a exigência
restou não cumprida.
No que concerne ao ano de 2016 a demonstração circunstanciada do rateio foi
demandada pelo item 7 da Intimação Fiscal N° 04. Esta não foi cumprida no prazo
inicialmente estabelecido, razão pela, mediante o subitem 1.7 da Intimação Fiscal
N° 05, reiterou-se os seus termos. Não obstante, mais uma vez, nada adveio,
restando a solicitação não atendida.
Sob este delineamento os propalados rateios restam não demonstrados. Ademais,
a luz da escrita que mantém e dos dados disponibilizados, sequer se vislumbra
condições de implementá-lo. É consabido que foram constituídos grupos de
proteção distintos (Veículos Leves e Veículos Pesados), com regras próprias. Além
disso, no âmbito destes grupos, há planos diferenciados. Nestas circunstâncias,
apenas um controle circunstanciado dos custos/despesas, por grupo e plano,
viabilizaria o rateio. A escrita que mantém, bem como os demonstrativos
apresentados em relação ao ano de 2015, distam dos controles necessários.
Fl. 12247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
15
Ademais, caso a prática do rateio fosse uma realidade, a escrita contábil não
poderia apresentar os resultados escriturados e nem ter fatos à margem,
conforme acima anotado. Na forma das demonstrações contábeis acostadas às e-
fls. 11349 a 11364 e 11616 a 11617, no final do ano-calendário de 2015 registra
um déficit acumulado de R$ 2.523.692,12 e no ano de 2016 um lucro/superávit de
R$ 5.623.273,65.
(...)
Ainda na seara da demonstração de incongruências entre os propalados rateios e
a realidade fática, diversos outros aspectos podem ser apontados, a exemplo dos
que se passa a referir, de forma sumária:
- material informativo acostado a contendas judiciais, a exemplo dos documentos
de e-fls. 511 a 512, que evidenciam forma de determinação das mensalidades por
critério diferente do de rateio;
- evolução das mensalidades cobradas desalinhada com a prática do rateio,
notadamente em face da atividade explorada, por natureza volúvel. Conforme
evidenciam os boletos acostados às e-fls. 493 a 501, carreados pelo Termo de
Retenção N° 01, as cobranças mensais mantém-se praticamente constantes, não
se conformando com a prática do rateio;
- veiculações no próprio sítio da entidade contradizem a prática do rateio,
notadamente quando anunciam valor de mensalidade. Ademais, evidenciam
atuação característica de empreendimento com fins comerciais/econômicos.
A despeito dos argumentos da recorrente, ainda que o cálculo do rateio fizesse-se
reflexo dos eventos/sinistros ocorridos em momento posterior, as mensalidades tomam natureza
de prêmio de seguro, em razão da maneira que a AASC foi organizada e da forma que conduz suas
operações. Foi nesse sentido que decidiu o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no âmbito
do julgamento do Resp no 1.616.359/RJ, destacando-se os itens 9 a 12 da ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER FISCALIZATÓRIO DA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. PEDIDO DE INTERVENÇÃO
DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS,
PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG,
COMO TERCEIRO PREJUDICADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA SUSEP. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SOBRE A
PARTE DO RECURSO QUE SUSCITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ART. 535, II,
DO CPC/1973. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE - SUSEP DE OFENSA AO
DISPOSITIVO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADES DA
ASSOCIAÇÃO
MINEIRA
DE
PROTEÇÃO
E
ASSISTÊNCIA
AUTOMOTIVA.
CARACTERIZAÇÃO COMO PRÁTICA SECURITÁRIA. ARESTO RECORRIDO QUE
CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DE UM "GRUPO RESTRITO DE AJUDA MÚTUA".
ENUNCIADO N. 185 DA III JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CONSELHO DA JUSTIÇA
FEDERAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 757 DO
Fl. 12248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
16
CÓDIGO CIVIL/2002 E DOS ARTS. 24, 78 e 113 DO DECRETO-LEI N. 73/1966.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE
SUPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO - CNSEG PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP
CONHECIDO E PROVIDO.
1. O objeto desta lide não comporta alegação de "concorrência desleal" visto que
o pleito originário foi interposto pela Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP e, por óbvio, tal questão não integra a perspectiva regulatória que
compreende os objetivos institucionais dessa autarquia federal na fiscalização do
mercado privado de seguros. De outra parte, no que concerne à perspectiva
econômica - sobre eventuais prejuízos que as associadas da recorrente poderão
sofrer -, tal se revela irrelevante para efeito de integração a esta lide como
terceiro prejudicado.
2. Não se encontra dentre as finalidades estatutárias da Associação recorrente - e
nem poderia - qualquer atuação na fiscalização regulatória do mercado de
seguros privados, já que isso é atividade privativa da União, que a exerce através
da autarquia federal, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Eventual
consequência da atuação dessa autarquia federal, em relação às associadas da
recorrente, ocorre no campo meramente do interesse econômico, não do
interesse jurídico em si.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que o
interesse jurídico a ser demonstrado, para efeito de intervenção na ação com
fundamento no § 1o do art. 499 do CPC/1973, deve guardar relação de "interesse
tido por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte
principal na demanda". Precedentes: REsp 1.356.151/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 23/10/2017; REsp
1.121.709/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
5/11/2013, DJe 11/11/2013.
4. Assim, se no caso em exame a relação jurídica submetida à apreciação judicial
concerne ao exercício do poder regulatório cometido ao órgão público sobre o
mercado privado de seguros, descabe falar em interesse jurídico de uma
associação privada, por mais relevante que o seja, por ausente comunhão de
interesses nesse sentido.
5. No que diz respeito à ausência de prequestionamento dos dispositivos dos arts.
24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966 e do art. 757 do Código Civil/2002, não
tem qualquer razão a recorrida, uma vez que a eg. Corte de origem debateu a
matéria sob o enfoque de tais dispositivos legais.
6. O argumento da parte recorrida de que a pretensão da insurgente, quando
alega violação do dispositivo do art. 535, II, do CPC/1973, é meramente suscitar
irresignação que se reporta ao mérito em si será examinado no momento
Fl. 12249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
17
adequado, porque diz respeito ao mérito dessa parte da postulação recursal da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
7. Com a rejeição da preliminar suscitada pela recorrida quanto ao
prequestionamento dos dispositivos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966
e do art. 757 do Código Civil/2002, por via oblíqua, rejeita-se a alegação da
recorrente de nulidade do aresto impugnado. É que, ao considerar que as
questões jurídicas que se reportam a tais dispositivos legais foram examinadas
pelo eg. Tribunal de origem, descabe a alegação da recorrente de que houve
omissão, nesse particular. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da
parte - ou mesmo de estar equivocada, ou não, o que será analisado a seguir - não
autoriza afirmar a ocorrência de omissão e a consequente afronta ao art. 535, II,
do CPC/1973.
8. Assim, não viola o art. 535 do CPC/1973 nem importa omissão o acórdão que
adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente.
9. O Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça
Federal, no que concerne à interpretação atribuída ao art. 757 do Código
Civil/2002, assenta que "a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da
previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de
entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos
de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão".
10. A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida no aresto
impugnado, verifica-se que a recorrida não pode se qualificar como "grupo
restrito de ajuda mútua", dadas as características de típico contrato de seguro,
além de que o serviço intitulado de "proteção automotiva" é aberto a um grupo
indiscriminado e indistinto de interessados, o que resulta em violação do
dispositivo do art. 757 do Código Civil/2002, bem como dos arts. 24, 78 e 113 do
Decreto-Lei n. 73/1966.
11. Aliás, tanto se trata de atividade que não encontra amparo na legislação
atualmente vigente que a própria parte recorrida fez acostar aos autos diversos
informes a título de projetos de lei que estariam tramitando no Poder
Legislativo, a fim de alterar o art. 53 do Código Civil/2002, para permitir a
atividade questionada neste feito. Ora, tratasse de ponto consolidado na
legislação pátria, não haveria necessidade de qualquer alteração legislativa, a
demonstrar que o produto veiculado e oferecido pela recorrida, por se constituir
em atividade securitária, não possui amparo na liberdade associativa em geral e
depende da intervenção reguladora a ser exercida pela recorrente.
12. Não se está afirmando que a requerida não possa se constituir em "grupo
restrito de ajuda mútua", mas tal somente pode ocorrer se a parte se constituir
em conformidade com o disposto no Decreto-Lei n. 2.063/1940 e legislação
correlata, obedecidas às restrições que constam de tal diploma legal e nos
Fl. 12250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
18
termos estritos do Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho
da Justiça Federal.
13. Recurso especial interposto pela Confederação Nacional das Empresas de
Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização -
CNSEG prejudicado. Recurso especial interposto pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP conhecido e provido.
Cumpre destacar parte relevante do voto do Ministro Og Fernandes (p. 25/30), que
justamente aborta questões aventadas pela recorrente, que dizem respeito à natureza de ajuda
mútua das associações de proteção patrimonial, à utilização de critérios fixos para viabilizarem a
participação de quaisquer associados e à metodologia de rateio igualitário na cobrança da
mensalidade, ao contrário do modo em que atuam as seguradoras, que visam o lucro e
estabelecem a cobrança de prêmio a partir de níveis de sinistralidade:
No que se refere aos ditos seguros mútuos, a doutrina assim conceitua tal
modalidade de proteção:
O seguro mútuo (mutual corporations), que não foi previsto pelo novo
Código Civil, era o contrato que requeria a existência de uma sociedade de
seguros mútuos (Dec.-Lei n. 2.063/40, arts. 14 e s.; Dec.-Lei n. 3.908/41;
Dec.-Lei n. 4.608/42 - revogado pelo Decreto-Lei n. 8.934/46 -; Dec.-Lei n.
4.609/42; Dec.-Lei n. 7.377/45), pois nesta modalidade eram os próprios
segurados que atuavam, concomitantemente, como seguradores e
segurados, de tal forma que a responsabilidade pelo risco era
compartilhada por todos os segurados, respondendo cada um pelo dano
sofrido por qualquer deles.
[...]
O seguro mútuo era o contrato pelo qual várias pessoas se uniam por meio
de estatutos para dividir danos que cada uma poderia ter, em razão de
certo sinistro. (In DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro,
volume 3 : teoria das obrigações contratuais e extracontratuais. 30. ed. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 576).
Ocorre que, para que se pudesse reconhecer o estabelecimento de uma
sociedade de seguro mútuo, conforme Maria Helena Diniz, "era o valor do seguro
que determinava o valor das cotas de cada associado, levando-se em
consideração a existência de riscos diferentes" (Op. cit., p. 577). Sendo assim,
levar-se-ia em consideração "a idade de cada associado ao entrar para a
sociedade, se incidisse sobre a vida; o maior ou menor perigo do lugar em que se
encontravam os efeitos segurados, se se tratasse de seguro de bens materiais"
(Op. cit., loc. cit.)
Não é o caso do produto disponibilizado pela parte recorrida, pois, pela própria
descrição feita no aresto impugnado, existe em verdade o pagamento de
"franquia", além de que "constam as coberturas e planos oferecidos ('proteção
Fl. 12251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
19
básica' e 'proteção completa'), com diferenciais relativos a 'seguro contra
terceiros', carro reserva e 'fenômenos da natureza'". E ainda acrescenta que "em
caso de furto ou roubo, o valor a restituir será aquele constante da tabela FIPE, na
data do evento (fl. 74)".
Ora, isso em nada equivale ao conceito de seguro de ajuda mútua, considerando
os elementos aduzidos acima.
De sua parte, o art. 2o do Decreto-Lei n. 2.063/1940 consigna que "ficam
excluídos do regime estabelecido neste decreto-lei o Instituto de Resseguros do
Brasil e quaisquer outras instituições criadas por lei federal, bem como as
associações de classe, de beneficência e de socorros mútuos que instituam
pensões ou pecúlios em favor de seus associados e respectivas famílias".
(...)
Com efeito, o Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da
Justiça Federal, no que concerne à interpretação atribuída ao art. 757 do Código
Civil/2002, dispõe que "a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da
previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de
entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos
de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão".
Entretanto, como já assinalado acima, a parte requerida sequer possui natureza
de "grupo restrito", visto que "comercializa" o seu produtor de forma abrangente,
do que se deduz que assume o risco contratado como se fosse uma típica
sociedade de seguros.
Aliás, tanto se trata de atividade que não encontra amparo na legislação
atualmente vigente que a própria parte recorrida fez acostar aos autos diversos
informes a título de projetos de lei que estariam tramitando no Poder Legislativo
(e-STJ, fls. 789-811), a fim de alterar o art. 53 do Código Civil/2002, para permitir a
atividade questionada nesta demanda.
Ora, tratasse de ponto consolidado na legislação pátria, não haveria necessidade
de qualquer alteração legislativa, a demonstrar que o produto veiculado e
oferecido pela recorrida, por se constituir em atividade securitária, não possui
amparo na liberdade associativa em geral e depende da intervenção reguladora a
ser exercida pela recorrente.
A questão desta demanda é que, pela própria descrição contida no aresto
combatido, verifica-se que a recorrida não pode se qualificar como "grupo restrito
de ajuda mútua", dadas as características de típico contrato de seguro, além de
que o serviço intitulado de "proteção automotiva" é aberto a um grupo
indiscriminado e indistinto de interessados.
Por fim, algumas considerações são pertinentes no que diz respeito ao princípio
da liberdade associativa (art. 5o, XVII, da CF/1988), em homenagem até mesmo ao
Fl. 12252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
20
parecer acostado aos autos, proferido pelo em. Min. Carlos Britto (e-STJ, fls.
1.008-1.036).
Em primeiro lugar, toda a argumentação desenvolvida no ilustrado parecer se
coaduna com uma interpretação tipicamente constitucional, descabendo a esta
Corte Superior, curadora da legislação federal, usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal na matéria. Não é outro o entendimento assente na
jurisprudência da Casa, em especial da Primeira e Segunda Turmas, conforme
aresto abaixo:
(...)
Em segundo lugar, ainda que disso não se tratasse, em sendo o produto
comercializado típico contrato de seguro, como fundamentado acima, impõe-se a
atuação da autarquia federal constituída para a regulação desse mercado privado,
nos estritos termos dos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/1966.
Aliás, esse controle estatal tem razão de ser no fato de as seguradoras
administrarem fundos comuns ou de poupança coletiva, exigindo do Estado
especial atenção.
(...)
Não se está afirmando que a requerida não possa se constituir em "grupo restrito
de ajuda mútua", mas isso somente pode ocorrer se a parte se qualificar em
conformidade com as regras do Decreto-Lei n. 2.063/1940 e legislação correlata,
observando o Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da
Justiça Federal.
Vejamos a legislação acima citada, com a redação vigente à época dos fatos ora
analisados:
Decreto-lei no 2.063, de 1940
Art. 1o A exploração das operações de seguros privados será exercida, no
território nacional, por sociedades anônimas, mútuas e cooperativas, mediante
prévia autorização do Governo Federal.
Parágrafo único. As sociedades cooperativas terão por objeto somente os seguros
agrícolas, cujas operações serão reguladas por legislação especial.
Art. 2o Ficam excluídos do regime estabelecido neste decreto-lei o Instituto de
Resseguros do Brasil e quaisquer outras instituições criadas por lei federal, bem
como as associações de classe, de beneficência e de socorros mútuos que
instituam pensões ou pecúlios em favor de seus associados e respectivas famílias.

Decreto-lei no 73, de 1966
Art 1o Tôdas as operações de seguros privados realizados no País ficarão
subordinadas às disposições do presente Decreto-lei.
Fl. 12253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
21
Art 2o O contrôle do Estado se exercerá pelos órgãos instituídos neste Decreto-lei,
no interêsse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguro.
Art 3o Consideram-se operações de seguros privados os seguros de coisas,
pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias.
Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições dêste Decreto-lei os seguros do
âmbito da Previdência Social, regidos pela legislação especial pertinente.
(...)
Art 7o Compete privativamente ao Govêrno Federal formular a política de seguros
privados, legislar sôbre suas normas gerais e fiscalizar as operações no mercado
nacional; (Redação dada pelo Decreto-lei no 296, de 1967)
Diante do que foi exposto, a atividade desempenhada pela REGULAMENTAR/AASC
qualifica-se como comercialização de plano de seguros, não se verificando as características grupo
de ajuda mútua. As mensalidades possuem, portanto, a natureza de prêmio. Caso realmente se
tratasse de uma associação de ajuda mútua, conforme Maria Helena Diniz pontua, “era o valor do
seguro que determinava o valor das cotas de cada associado, levando-se em consideração a
existência de riscos diferentes”1, que não é o caso dos produtos ofertados pela
REGULAMENTAR/AASC.
A fiscalização bem que tentou obter a metodologia de cálculo das mensalidades,
conforme acima retratado, contudo, ante as constantes negativas da recorrente em demonstrar o
rateio, bem como as discrepâncias entre os regimentos internos franqueados à fiscalização, não há
como caracterizar as mensalidades cobradas de forma diferente de prêmio de seguro.
Além disso, a própria recorrente demonstra que a AASC não possui constituição na
forma de grupo restrito, que se caracteriza pela autogestão dos membros que constituem a
proteção mútua, nos termos exigidos pelo Enunciado no 185; isso porque a AASC comercializa seus
produtos de forma abrangente, o que evidencia que esta assume o risco contratado, na forma
típica de uma sociedade de seguros.
Diante disso, os recebimentos efetivamente equivalem-se a prêmio de seguro e,
portanto, faturamento, compondo a base de cálculo das contribuições, conforme regulamentado
pela Instrução Normativa RFB no 1.285, de 2012, então vigente.
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins das seguintes pessoas jurídicas, sujeitas ao regime de
apuração cumulativa:
(...)
V - as empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de
seguros privados e de crédito;

1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 3 : teoria das obrigações contratuais e
extracontratuais. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 577
Fl. 12254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
22
(...)
Art. 2o As pessoas jurídicas relacionadas no art. 1o devem apurar a Contribuição
para o PIS/Pasep e a Cofins mediante a aplicação das alíquotas de 0,65% (sessenta
e cinco centésimos por cento) e de 4% (quatro por cento), respectivamente.
Art. 3o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
pelas pessoas jurídicas relacionadas no art. 1o é o faturamento, observado o
disposto nos arts. 4o a 6o, ajustado na forma dos arts. 7o a 14.
Parágrafo único. O faturamento a que se refere o caput corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
Cabe registrar, que o auditor fiscal apurou a base de cálculo corretamente,
observando as exclusões e deduções autorizadas na referida instrução normativa, relativamente à
indenizações e salvados (fls. 11.812/11.813).
Assim, nego provimento ao recurso.

2.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA
Defende a recorrente que, ainda que se entenda a operação como seguro, o
contribuinte do PIS e da COFINS é aquele que aufere receita bruta. Nesse sentido, a sujeição
passiva caberia à AASC e não à RCX/Regulamentar.
Argumenta que uma das principais razões da autuação, para identificar a
RCX/Regulamentar como sujeito passivo da relação jurídica tributária, é o fato de que, no período
entre janeiro e junho de 2015, em torno de 40% das receitas auferidas pela AASC teriam sido
pagas, a título de prestação de serviços, em favor da RCX/Regulamentar.
Nesse sentido, sustenta que a recorrente atendia outras associações em Santa
Catarina e no Paraná, que os rendimentos provenientes da AASC alcançavam 30% do seu
faturamento, que prestava serviços relativos à regulamentação de sinistros, recepcionava a
documentação de eventos, atendia aos clientes, buscava orçamentos e laudos de perícia, escolhia
os prestadores de serviço, comprava peças e acompanhava os eventos até a entrega do veículo.
Aduz que a recorrente não efetuou pagamento de indenização aos associados,
tampouco custeou o conserto dos veículos sinistrados, tais atividades eram de responsabilidade
das associações que ofertavam o benefício da proteção veicular.
Diante disso, a recorrente conclui que, ainda que houvesse efetiva operação de
seguro, se imporia reconhecer que os fatos referem-se à a AASC, sendo que a autuação
demandaria (1) a suspensão ou cassação da isenção fiscal e dos regimes diferenciados de
recolhimento de tributos de que goza; e (2) o ingresso na discussão a respeito das distinções entre
seguro e proteção veicular.
Fl. 12255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
23
Por fim, requer o afastamento da aplicação do art. 124, I, do CTN, por ausência de
comprovação de interesse econômico ou de realização conjunta do fato gerador da obrigação
tributária principal, e pede a aplicação da Súmula no 430/STJ, que estabelece que o
inadimplemento de tributo pela sociedade não gera, automaticamente, a responsabilidade
solidária dos sócios.
Pois bem.
O argumento da recorrente, de que a autuação fundamenta-se, basicamente, na
questão do repasse de 40% das receitas da AASC para a RCX/Regulamentar, não merece
prosperar. O cenário apurado pela fiscalização é muito mais complexo do que a simplificação
sugerida pela defesa.
A constatação fiscal engloba a demonstração de que a AASC possui natureza
comercial de planos de seguro, não de grupo de ajuda mútua, como sustenta a recorrente; de que
as posições de comando e administração da AASC e da RCX/Regulamentar são, de fato, os
mesmos, sendo desempenhados por Rafael Crocetta Carboni e Delton Baggio; e de que há
evidentes vícios de estrutura operacional e na consecução dos serviços prestados.
Nessa seara, apoio-me na sequência didática elaborada pelo redator do voto
vencedor da decisão recorrida, que conciliou os fatos apurados pela autoridade fiscal com as suas
razões de decidir (fls. 12.068/12.069):
Segundo a impugnante, o ponto central do litígio seria o fato de o auditor-fiscal
ter considerado o benefício de proteção veicular que seria prestado pela AASC
como análogo ao serviço de seguro prestado por seguradoras.
No entanto, os argumentos do auditor-fiscal, mesmo quando tratam de
demonstrar que no caso em tela não se trata de uma atividade de proteção
veicular, mas de seguro, tem o intuito de corroborar a conclusão de que a AASC
serve apenas de fachada para a atividade desenvolvida pela Regulamentar
Sinistros Ltda.
Nesse sentido, várias circunstâncias apuradas pelo auditor-fiscal demonstram em
seu conjunto que a AASC não tinha a estrutura necessária. São elas:
1) O auditor-fiscal e seu supervisor compareceram no domicílio da AASC em
11/04/2017, aguardando na recepção o comparecimento dos responsáveis pela
entidade. Na sequência, apresentaram-se o sr. Vitor Hugo Soares, na condição de
presidente, e o sr. Rafael Crocetta Carboni, como representante. O atendimento
se deu no próprio setor de recepção, sendo que, em incursões posteriores no
curso das verificações, revelou-se que inexistia espaço (sala ou mesa) destinado à
atuação do presidente da AASC. Note-se que nesse ponto, ao contrário do que
afirma a impugnante, o que o autuante ressalta não é que não teria sido recebido
com a devida deferência, mas simplesmente que o presidente não tinha uma sala
na AASC;
Fl. 12256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
24
2) Em reiteradas visitas, o Presidente, Sr. Vitor Hugo Soares, nunca se encontrava
nas dependências da associação, não atendeu chamados para comparecer na
unidade de fiscalização, só comparecendo por fim em 11/12/2017, mas, na
oportunidade, não respondeu aos questionamentos, pois, como informou sua
advogada, ele estava orientado a ficar calado. Além disso, registros consignados
no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS revelaram que ele se
encontrava na situação de aposentado por invalidez desde 2010;
3) De acordo com a Ata no 48 (fl. 439), datada de 04/09/2015, o Estatuto Social
da entidade foi alterado com a extinção da maioria dos cargos, restando apenas
os de Presidente, Diretor Financeiro, Conselheiro Fiscal e Conselheiro Suplente.
Já em outubro de 2016, consoante a Ata no 54 (fl. 454) de uma assembleia
realizada com quatro pessoas, o Diretor Financeiro sr. Ivair da Silva de Souza
renunciou ao cargo, o qual passou a ser acumulado pelo Presidente. Assim, a
Diretoria Executiva, que já estava reduzida a dois cargos, ficou sob a
responsabilidade de um único membro, o sr. Vitor Hugo Soares;
4) Em março de 2018, tendo vencido o prazo da diretoria designada para o
biênio de 2016 e 2017, a AASC foi intimada a apresentar ata de assembleia geral
com a nova diretoria, o que não foi feito na ocasião sob a alegação de que o
documento ainda não estaria pronto/disponível. Apenas em 13/04/2018 o
documento foi apresentado à fiscalização. Essa assembleia teria sido feita
novamente com a presença de apenas quatro associados e aprovou a continuação
do mandato da então atual Diretoria Executiva. Nessa assembleia, o sr. Ivair da
Silva de Souza renunciou novamente ao cargo de Diretor Financeiro;
5) Nas atas constantes às fls. 413/414 e 447/448, foram aprovadas contas de
períodos sequer encerrados;
6) As Atas de números 4 a 12 não foram disponibilizadas à fiscalização;
7) Versões diferentes de regulamentos internos de veículos pesados e leves têm
a mesma data de elaboração;
8) Adoção pela AASC de chancela mecânica contendo o exemplar da assinatura
de Vitor Hugo Soares, para assinatura de documentos em geral, emissão e
endosso de cheques, formulários, requerimentos, documentos jurídicos,
recibos, contratos de todas as espécies, documentos trabalhistas, carteira de
trabalho, admissão e demissão de empregados (fls. 457/458);
9) Há problemas na contabilidade, como a falta da documentação de lastro de
fatos incorporados à escrituração. Na versão enviada ao Sistema Público de
Escrituração Digital em 25/04/2018, foram incorporados novos fatos contábeis do
ano-calendário 2016. Questionado sobre essa questão, o empregado do
escritório de contabilidade, sr. Douglas Guizoni Engels, informou que efetivou os
registros contábeis com base em informações repassadas informalmente pela
AASC, não possuindo os documentos de lastro para exibir. Há problemas
também na escrituração das quotas de participação e dos salvados.
Fl. 12257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
25
Diante de todos esses fatos apurados pela fiscalização, a primeira consideração a
ser feita é de que não há dúvidas de que a falta de uma sala para o presidente, a
falta de atendimento deste às intimações, o fato de ele não estar vinculado à
associação no CNIS e de não ter respondido a nenhum dos questionamentos
feitos pelo auditor-fiscal quando finalmente compareceu à repartição são fatos
incongruentes com a atividade de uma associação que esteja dentro da
normalidade legal. Mais do que isso, a única conclusão para a qual esses fatos
apontam é que esse presidente não exerce realmente o papel que o cargo lhe
incumbe, desconhecendo as atribuições que lhe são pertinentes. Essa conclusão é
coroada pelo fato de a associação ter passado a adotar a chancela mecânica,
tornando inútil até mesmo a necessidade de o presidente assinar os
documentos, contratos, cheques, etc.
Esse contexto agrava-se ainda mais quando se sabe que esse presidente
acumula ainda o único outro cargo da Diretoria Executiva da Associação, isto é,
de Diretor Financeiro.
É inconcebível que uma associação com aproximadamente 14.000 associados
(informação da impugnante: um universo de aproximadamente 12.500 veículos
leves e 1.500 veículos pesados – fl. 11923), tenha uma Diretoria Executiva
reduzida a um único membro.
Além disso, a assembleia geral é o órgão máximo das decisões nas associações,
tendo uma importância vital em sua gestão. Entre outras deliberações, é na
assembleia geral que é eleita a Diretoria Executiva que conduz a administração da
associação nos próximos dois anos. Por essa razão, é inconcebível também que a
AASC, que, reitere-se, possuía aproximadamente 14.000 associados, realize suas
assembleias gerais com somente quatro associados, exatamente os mesmos que
preenchiam os quatro cargos disponíveis (Presidente, Diretor Financeiro,
Conselheiro Fiscal e Conselheiro Suplente).
Esse completo descaso com a assembleia e a Diretoria Executiva se mostra ainda
também com a dupla renúncia do Diretor Financeiro, sr. Ivair da Silva de Souza,
como consta, primeiro, na Ata no 54, de 7 de outubro de 2016 (fl. 454), e depois
na ata sem numeração de 27/12/2017 (fl. 455). Acresça-se ainda a aprovação de
contas de períodos sequer encerrados, bem como a falta de apresentação de
diversas atas.
Em relação ao então Diretor Financeiro da AASC, Ivair da Silva de Souza, cabe trazer
as constatações do TVF (fls. 11.794/11.795):
Os primeiros pontos a serem destacados remetem à constituição da pessoa
jurídica, notadamente no que se refere a sua data de criação e a composição do
seu quadro societário. A instituição da firma se deu pari passu com a fundação da
associação (AASC), revelando a conexão entre ambas desde o princípio. Já o
quadro societário consigna como integrantes o Sr. Rafael Crocetta Carboni,
Fl. 12258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
26
alhures já referido, e o Sr. Ivair da Silva de Souza, na época empregado de
empresa registrada em nome de Delton Baggio.
Este, por sua vez, figura como Tesoureiro/Diretor Financeiro da AASC, desde a
sua fundação até o findar do ano de 2015. Em janeiro/2016 ascendeu a este
cargo o Sr. Ivair, o qual, contudo, consoante instrumento de Procuração
acostado às e-fls. 468 a 469, já havia outorgado os poderes referentes ao cargo
ocupado na tesouraria da direção da AASC para o Sr. Delton.
Informações levantadas, notadamente a partir do sistema CNIS, evidenciam que
na época da criação da RCX o Sr. Ivair era empregado de empresa pertencente a
Delton Baggio, a Carriola Transportes Rodoviários Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
03.940.069/0001-93, na ocupação de caminhoneiro. Ademais, o Sr. Ivair não
consigna na sua declaração de renda a participação na empresa
RCX/Regulamentar, e nem resultados dela decorrentes, apesar dos vultosos
lucros que esta registra. Acerca da negociação da participação societária também
não consta qualquer informação nas declarações de renda.
Este cenário de anomalias ensejou, inclusive, procedimento fiscal de diligência
em desfavor do Sr. Ivair, com o fito de elucidar os aspectos obscuros que
exsurgiram. No bojo da execução desta ação comparecemos ao domicílio
declarado pelo mesmo, descrito como rua Pe. Geraldo Spettmann, 887, bairro
Humaitá, município de Tubarão/SC. No local o atendimento se deu pela Sra.
Maria de Lourdes da Silva de Souza, mãe do Sr. Ivair, que confirmou tratar-se
também da residência do Sr. Ivair, mas que o mesmo não se encontrava e que
era difícil localizá-lo neste local, em face das frequentes viagens que realiza
como caminhoneiro.
Após algumas visitas ao aludido logradouro/domicílio, inclusive com orientação
para que o Sr. Ivair entrasse em contato com a fiscalização, mas restando
frustradas as tentativas de contatá-lo pessoalmente, expediu-se a Intimação Fiscal
N° 01 (e-fls. 157 a 159), instando-o a comparecer à repartição fiscal para oferecer
informações e prestar esclarecimentos reputados necessários. Esta exigência foi
completamente ignorada, considerando que o intimado não compareceu à
repartição fiscal na data e horário estabelecidos, e nem apresentou
justificativas.
Sob este delineamento resta clarividente que o Sr. Ivair foi utilizado como
interposta pessoa, o popularmente conhecido “laranja”, tanto na empresa
RCX/Regulamentar como na AASC, onde figura como assíduo frequentador das
assembleias e ocupante de cargos, inclusive o de Diretor Financeiro.
O descaso com a escrituração contábil e com a governança corporativa da AASC,
refletida na forma como as assembleias são conduzidas e formalizadas, bem como na utilização de
interposta pessoa, ex-sócio da RCX/Regulamentar, para ocupar cargo de gestão da AASC, e de um
Presidente, que acumulou dois cargos na Diretoria Executiva, contudo não é capaz de “esclarecer
Fl. 12259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
27
aspectos que seriam das suas atribuições” (fl. 11.783), confirmam a tese da fiscalização de que a
associação se propõe a servir de “fachada”.
Em seguida, a decisão recorrida passa a analisar as circunstâncias que levaram a
autoridade fiscal a concluir que Rafael Crocetta Carboni e Delton Baggio, sócios da
RCX/Regulamentar, são os responsáveis pelo comando da AASC (fls. 12.071/12.072):
1) A AASC foi constituída em 10/03/2012 (Ata no 01, fls. 327/330). Na segunda
assembleia, realizada em 17/03/2012 (Ata no 02, fls. 331/332), foi aprovada a
contratação de uma empresa para dar todo o auxílio administrativo necessário à
diretoria executiva e aos associados, dando aos próprios associados e demais
pessoas interessadas a oportunidade de constituírem uma empresa para prestar o
referido auxílio. Como exemplo do que seria esse auxílio, consta na ata: vistorias,
liberação, ajuda administrativa no cadastramento, emissão de boletos, contratos
bancários, credenciamento de oficinas e pessoal especializado, orientação de
funcionários da associação e associados, etc. Na assembleia de 24/03/2012, foi
decidido que a empresa para prestar o auxílio administrativo seria a proposta
pelo sr. Rafael Crocetta Carboni, filho do então Presidente da AASC, Clair
Carboni, empresa essa que ainda seria criada, vindo a ser a RCX Auxílio
Administrativo, futura Regulamentar Sinistros Ltda.;
2) Os sócios originais da RCX Auxílio Administrativo Ltda. EPP/Regulamentar
Sinistros Ltda. eram o sr. Rafael Crocetta Carboni e o sr. Ivair da Silva de Souza (fl.
11618). O Sr. Ivair era empregado como caminhoneiro na empresa Carriola
Transportes Rodoviários Ltda., registrada em nome do sr. Delton Baggio, que era
Diretor Financeiro na AASC;
3) Após tentativas para contatar o sr. Ivair em seu domicílio, ele foi intimado a
comparecer à repartição fiscal, mas nunca compareceu. Sua mãe informou que
ele viajava muito. O sr. Ivair não se declarou ao Fisco como sócio de empresa ou,
depois, como tendo deixado a sociedade, e não fez nenhuma retirada, a despeito
dos vultosos lucros registrados pela Regulamentar Sinistros Ltda.;
4) Ao comparecerem no domicílio da AASC, em 11/04/2017, o auditor-fiscal e seu
supervisor foram apresentados ao sr. Rafael Crocetta Carboni, que se identificou
como representante da entidade e demonstrou ter conhecimento dela e da
atividade exercida;
5) Informações que reiteradamente chegaram ao conhecimento da fiscalização
eram no sentido de que os aludidos sócios da Regulamentar Sinistros Ltda. eram
os “donos” da AASC;
6) O sr. Rafael Crocetta Carboni figura como outorgado da AASC em diversos
instrumentos de procuração, a exemplo da constante à fl. 466;
7) Em janeiro/2016 o sr. Ivair da Silva de Souza ascendeu ao cargo de Diretor
Financeiro da AASC, mas já havia outorgado os poderes do cargo ao sr. Delton,
por meio de procuração (fl. 468/469);
Fl. 12260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
28
8) O sr. Delton Baggio ingressou como sócio na RCX Auxílio Administrativo Ltda.
EPP/Regulamentar Sinistros Ltda. em janeiro/2015 (fls. 11622/11627) e procedeu
à retirada de R$ 2.000.000,00 a título de lucro. Na sequência, em 20/08/2015,
retirou-se da sociedade (11628/11632). Em 27/01/2016, passou novamente a
integrar o quadro societário (fls. 11633/11637), sem nenhum registro de ganho
de capital ou pagamento de ágio em decorrência da negociação societária, a
despeito dos bons resultados ostentados pela empresa;
9) Os dados declarados/escriturados a título de distribuição de lucro da RCX
Auxílio Administrativo Ltda. EPP/Regulamentar Sinistros Ltda. foram os seguintes:

10) Além dos lucros distribuídos, consta o valor de R$ 9.305.533,26 como lucro
acumulado nas demonstrações contábeis do ano-calendário de 2017;
11) Basta olhar para as demonstrações contábeis da RCX Auxílio Administrativo
Ltda. EPP/Regulamentar Sinistros Ltda. para perceber toda sorte de anomalias:

Os custos ínfimos da RCX Auxílio Administrativo Ltda. EPP/Regulamentar Sinistros
Ltda. comparados à receita auferida denotam a ausência de estrutura para a
consecução das operações escrituradas;
13) O objeto do contrato entre a AASC e a RCX Auxílio Administrativo Ltda.
EPP/Regulamentar Sinistros Ltda. não se conforma com o ramo objeto social
desta empresa. Esse contrato consigna como local de lavratura e foro a comarca
de Belo Horizonte – MG, sendo que ambas à época estavam estabelecidas em
Orleans – SC;
14) Os valores pagos à RCX Auxílio Administrativo Ltda. EPP/Regulamentar
Sinistros Ltda. a título de Assistência 24 Horas de janeiro a junho de 2015 se
revelam descompassados com os valores arrecadados a esse título dos
associados e, além disso, esse serviço estava a cargo da empresa GM Assistência
Veicular Ltda., a quem efetivamente foram destinados os recursos arrecadados
sob a rubrica em pauta;
15) No final de 2016, a AASC possuía um crédito no valor de R$ 2.757.688,66
decorrente de repasses/pagamentos à Regulamentar Sinistros Ltda. em
montante superior às notas fiscais emitidas.
As procurações outorgadas à Delton Baggio como Diretor Financeiro e a auto
apresentação como representante/procurador da associação por Rafael Crocetta Carboni à
Fl. 12261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
29
fiscalização, inclusive demonstrando conhecimento das atividades da entidade, evidenciam que os
sócios da RCX/Regulamentar são os gestores da AASC.
Consigna o julgador de piso que os dois gestores, inclusive, apresentam-se de forma
explícita como diretores da AASC, conforme reportagem à imprensa local em 29.04.2018, embora,
formalmente, Rafael Crocetta Carboni nunca tenha constado como diretor e Delton Baggio já não
o fosse à época. O endereço eletrônico da reportagem2 na decisão recorrida foi retirado do ar,
contudo, em simples pesquisa3, verifica-se que a reportagem foi publicada em outros veículos de
imprensa, do que se extrai:
A manhã deste sábado (28) ficou marcada para o município de Orleans e região
pela inauguração da nova sede de atendimento da Associação dos Amigos de
Santa Catarina – AASC e do Sistema Nacional de Saúde – SNS Card. O novo espaço
fica localizado às margens da Rodovia SC-108, na sala 104 do Edifício Hoffmann,
no bairro Conde D`Eu.
Todos os associados, amigos e convidados, que passaram pelo local puderam
desfrutar de um delicioso coquetel. Além dos diretores, Delton Baggio e Rafael
Crocetta, marcaram presença também o presidente da AASC, Vitor Hugo Soares,
o prefeito de Orleans Jorge Koch, e outras lideranças locais.
“É uma satisfação pode estar entregando este novo espaço, que não é nosso, mas
sim do nosso associado. Com este local mais amplo e moderno vamos poder dar
melhores condições de trabalho à nossa equipe e consequentemente aos
associados”, ressaltou Delton Baggio.
Em suas palavras Rafael Crocetta demonstrou gratidão a todos que contribuem
para que tanto a ASSC, como o SNS Card, sejam reconhecidos como serviços que
contribuem com a sociedade. “Seja protegendo o patrimônio das pessoas,
automóveis ou caminhões, ou o bem mais precioso que é a saúde delas, por meio
do SNS, estamos sempre buscando fazer o melhor para que todos os associados
sintam-se protegidos por serviços cada vez qualificados”, registrou.
O redator do voto vencedor avança na análise do contrato entre AASC e a
RCX/Regulamentar, cujo objeto é a prestação de serviços administrativos, serviços assistenciais,
regulagem de sinistros e vistoria (fls. 12.074/12.075). Os anexos do contrato discriminam os
serviços:

para o serviço de Assistência 24 Horas, a contratada firmaria parceria e
figuraria como contratante junto às prestadoras de serviço;

o serviço de regulagem, que poderá ser exercido diretamente pela
contratada ou por meio de outros prestadores de serviços, consiste em:
I – análise preliminar dos avisos comunicados: dados da proteção,
proteção vigente, vigência e indicadores de irregularidade;

2 https://ligadonosul.com.br/aasc-e-sns-inauguram-nova-sede-em-orleans
3 https://www.sulinfoco.com.br/aasc-e-sns-inauguram-nova-sede-em-orleans/ Acesso em 05.03.2026.
Fl. 12262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
30
II – direcionamento de veículos para oficinas;
III – solicitação de vistoria e complementos de veículos em oficinas ou em
locais previamente autorizados pela contratante e controle dos
respectivos prazos;
IV – vistorias de sinistro;
V – envio de análises sobre recusa de sinistros;

o procedimento de vistoria dos bens compreende verificar seus
documentos, seus acessórios, estado de conservação visual, assim como
constatação de danos aparentes. A vistoria é realizada por empresa
devidamente selecionada pela contratada.
Vale abrir um parêntesis para destacar que o objeto do contrato entre a AASC e a
RCX Auxílio Administrativo Ltda. EPP/Regulamentar Sinistros Ltda. não está
conforme o objeto social desta empresa, além de esse contrato ter como local de
lavratura e foro comarca diferente daquela do domicílio de ambas as pessoas
jurídicas.
Na impugnação, a própria contribuinte enumera diversos serviços que prestaria:
regulamentação de sinistros, recepcionando toda a documentação de eventos,
atendendo aos clientes, dando andamento na documentação, fazendo
orçamentos e laudos por meio de peritos especializados na área, escolhendo os
melhores prestadores com base nos orçamentos, comprando peças,
acompanhando os eventos até a finalização e entrega do veículo, elaborando
pós-venda, dentre outras atividades burocráticas.
Como dito, diante dessa relação de serviços, sejam eles prestados diretamente
pela RCX Auxílio Administrativo Ltda. EPP/Regulamentar Sinistros Ltda. ou por
terceiros (a própria impugnante afirma, sem trazer nenhuma prova, que essa
empresa teria atendido aproximadamente 40.000 veículos), fica claro que os
custos anuais de R$ 44.789,58 e R$ 150.963,19 são irrisórios e incompatíveis
com os serviços que deveriam ter sido prestados.
Considere-se ainda o agravante de que a Regulamentar Sinistros Ltda. prestaria
serviços para outras associações, ou seja, esse custo deveria cobrir inclusive
todas essas outras atividades.
Outrossim, no final de 2016, a AASC possuía um crédito no valor de R$
2.757.688,66 decorrente de repasses/pagamentos à RCX Auxílio Administrativo
Ltda. EPP/Regulamentar Sinistros Ltda. em montante superior às notas fiscais
emitidas, o que também comprova que os recebimentos desta empresa não são
vinculados a contraprestações de serviços prestados.
Além disso que consta nos autos, este julgador consultou os sistemas da RFB e
verificou que nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (Gfip), a RCX Auxílio Administrativo Ltda. EPP/Regulamentar
Sinistros Ltda. declarou não possuir nenhum empregado de janeiro a novembro
Fl. 12263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
31
de 2015; um empregado em dezembro de 2015; dois de janeiro a novembro de
2016; e três em dezembro de 2016 (fls. 12.010/12.013). Ou seja, ela não tinha
nem pessoal suficiente para fazer todo o serviço contratado.
Mais um fato a ser acrescentado é que, como informa o auditor-fiscal, o serviço
de Assistência 24 Horas era prestado pela empresa GM Assistência Veicular
Ltda., a quem foram efetivamente destinados os recursos arrecadados sob essa
rubrica.
Assim, não há outra conclusão possível a não ser que a Regulamentar Sinistros
Ltda. não prestou os serviços para os quais havia sido contratada.
Desta maneira, resta evidente, não somente, que Rafael Crocetta Carboni e Delton
Baggio são os efetivos gestores da AASC, mas, também, que o custo da atividade ficava na AASC,
com a utilização dos prêmios de seguro arrecadados, e o lucro cabia à RCX/Regulamentar. Além
dos R$ 6.750.000,00 distribuídos aos dois sócios, entre 2015 e 2017, verificou-se, ao final de 2017,
que ainda havia R$ 9.305.533,26 na conta contábil lucros acumulados da RCX/Regulamentar.
Por fim, o art. 124, I, do CTN estabelece que são responsáveis solidariamente as
pessoas que tenham interesse comum no fato gerador. O dispositivo não tem efeito ilimitado,
capaz de incluir qualquer pessoa que tenha simples interesse, como ocorre, por exemplo, com
aquele sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento
da legislação tributária.
Noutro turno, inexistindo boa-fé, sendo comprovados os atos que levaram à
execução do fato que resultou no inadimplemento do tributo, resta configurado o requisito do
interesse econômico e jurídico. Portanto, não cabe invocação da Súmula no 430/STJ, haja vista que
as condutas dolosas evidenciadas pelo auditor fiscal levaram à responsabilização solidária dos
sócios. Assim, por estar demonstrada a atuação conjunta e dolosa entre as pessoas jurídicas e os
sócios, dado que o benefício direto e a prática de infrações estão intimamente vinculadas à
ocorrência do fato gerador, configurou-se o interesse comum.
Diante do cenário de evidente confusão nas relações jurídicas, nas quais se
verificam vínculos de fato e de direito entre a AASC e RCX/Regulamentar, mas que não se
enquadram em uma estrutura formal e clara de contratante-contratado, não há como discordar
das conclusões do auditor fiscal, no sentido de que a AASC caminha pela direção dos interesses da
RCX/Regulamentar, mediante os atos praticados pelos sócios desta. Com efeito, devem ser
chanceladas (i) a caracterização da Regulamentar Sinistros Ltda. como o sujeito passivo da
obrigação tributária principal, materializada pela cobrança do PIS/COFINS sobre o recebimento
(faturamento) do prêmio de seguro, e (ii) a atribuição de responsabilidade tributária solidária dos
sócios Rafael Crocetta Carboni e Delton Baggio, com base no art. 124, I, do CTN.
Logo, nego provimento ao recurso na matéria.

Fl. 12264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
32
3. DOS ARGUMENTOS RELATIVOS ÀS PROVAS INDICIÁRIAS NA DECISÃO RECORRIDA
A defesa argumenta que houve a apropriação jurídica indevida de conceitos do
direito penal na decisão recorrida. Discorre sobre os conceitos de convicção, indícios e provas.
Rebate os relatos do auditor fiscal no TVF e sustenta que o relator do voto vencedor da decisão
recorrida baseou-se em elementos que, na verdade, não passam de conjecturas a respeito da
Associação dos Amigos de Santa Catarina e sua diretoria e a respeito da Regulamentar Sinistros
Ltda. e sua diretoria.
Defende que nem a Regulamentar Sinistros, nem os sócios Delton Baggio e Rafael
Crocetta Carboni são responsáveis pelo recolhimento do tributo exigido, especialmente por não
terem qualquer relação com o fato gerador da obrigação tributária principal.
Argumenta que houve demonstração de pagamentos de sinistros, da realização
prestação de serviços de assistência, inclusive demonstrando que os associados acionavam
diretamente a AASC na justiça buscando atendimentos negados, além de não haver nenhum
indício de que os serviços contratados não estavam sendo prestados.
Afirma que a remuneração da recorrente, conforme consta do contrato, não é
determinada a partir da medição dos serviços prestados, mas, sim, em razão do número de
veículos segurados. Entende a recorrente que faria jus à remuneração, mesmo que nenhum
serviço fosse prestado em determinado período, bastando que a contratação dos produtos de
seguro de veículos segurados, leves ou pesados.
Justifica que transferência do domicílio da recorrente para o Município de Belo
Horizonte/MG se deu em razão de um planejamento estratégico empresarial e tributário da
diretoria, buscando vantagens competitivas e fiscais, não afetando o serviço prestado da
recorrente junto à AASC.
Em primeiro lugar, não se pode ecoar às alegações de usurpação de conceitos
direito penal e de que o voto vencedor da decisão recorrida fundou-se em ilações, na medida em
que só se prestam a atacar o autor/relator, sem refutar a substância das razões de decidir.
O segundo ponto, a respeito da alegação de que a RCX/Regulamentar e seus sócios
não são os responsáveis pelo recolhimento do tributo, a matéria analisou-se no capítulo da
sujeição passiva. Contudo, cabe retomar que acatei a tese da fiscalização, também chancelada
pela decisão recorrida, de que a RCX/Regulamentar trata-se de contribuinte do PIS/COFINS, em
razão da AASC servir apenas de fachada para os seus interesses.
Quanto às afirmações de que a demonstração de pagamentos de sinistros e da
realização de serviços de assistência validam a operação, cabe esclarecer que o objetivo do
procedimento fiscal jamais foi demonstrar a simulação da prestação de serviço, como se houvesse
um esquema fraudulento de cobrança de prêmio de seguro sem a consecução do serviço
contratado; não, o procedimento demonstrou que a estrutura constituída nas relações fáticas e
jurídicas entre a AASC e a RCX/Regulamentar trata-se de simulação.
Fl. 12265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
33
A respeito da remuneração da recorrente, que não se dá pela medição dos serviços
prestados, mas em razão do número de veículos segurados, a questão remete aos repasses da
AASC para a RCX/Regulamentar, já analisados no capítulo sobre a sujeição passiva, e, conforme
apurou o auditor fiscal, em síntese, a verdadeira responsável pela exploração da atividade de
seguros é a RCX/Regulamentar, para a qual foram destinados os lucros da operação.
Por considerar pertinente, reproduzo o destaque do julgador de piso sobre a
questão da prova (fl. 12.076/12.077):
Destaque-se que o litígio posto sob exame não pode se exaurir no simples
confronto individual e isolado entre cada um dos inúmeros fatos constatados pela
fiscalização e a correspondente rejeição apresentada pelos interessados.
Tratando-se, como disse o autuante, de situação que teria sido desenhada com o
fim deliberado de expor à Administração Tributária uma atividade aparente
(proteção veicular prestada por entidade associativa) e ocultando a atividade
efetiva (seguro de veículo prestada por empresa comercial), a análise do caso não
se deve voltar exclusivamente ao varejo de cada um dos contratos, operações e
fatos relacionados pela auditoria, mas ao quadro que se forma quando esses
aspectos são vistos globalmente. E esse conjunto das constatações expostas no
Termo de Verificação concorrem de forma aguda na comprovação de que AASC
dissimulava a atividade de proteção veicular/patrimonial, quando na realidade a
atividade de negócio do ramo de seguro era explorada pela Regulamentar
Sinistros Ltda.
Ora, (i) o contrato entre as partes era pro forma; isso fica evidente na situação em
que a recorrente alega ser remunerada em razão do número de veículos segurados, quando se
verificou haver emissão de nota fiscal (fls. 21/27) consignando a realização de serviço de
assistência 24 horas, enquanto o auditor fiscal constatou que outra empresa, GM Assistência
Veicular Ltda, era a responsável pela prestação do serviço; (ii) as decisões gerenciais da AASC
caminhavam conforme a vontade dos sócios da RCX/Regulamentar, que se apresentavam como
diretores da AASC, com poderes de procuração; e (iii) a AASC não se caracteriza como grupo de
ajuda mútua, a mensalidade cobrada dos associados reveste-se de prêmio de seguro.
Portanto, o relatório fiscal não representa a opinião da fiscalização mas, sim, o
resultado da análise dos elementos fáticos que caminham em conjunto e levam a uma conclusão
coerente ao que foi verificado, devendo o auditor fiscal reenquadrar as operações e qualificar
corretamente a sujeição passiva, a luz dos eventos efetivamente ocorridos.
Nesse sentido, o que se busca apurar é o quadro indiciário que compõe a situação
de fato, conforme bem delineado pela ementa do Acórdão no 3401-013.676, de relatoria do
Conselheiro Leonardo Correia de Lima Macedo, que passo a reproduzir:
PROVA. CONJUNTO DE INDÍCIOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, de forma
válida e eficaz, por um conjunto de elementos/indícios que, agrupados, têm o
Fl. 12266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
34
condão de estabelecer a caracterização daquela matéria de fato verificada. A
demonstração de um conjunto de indícios coesos e coerentes entre si, apontando
na direção vislumbrada, pela Fiscalização, constitui prova suficiente para a
comprovação da infração.
Com efeito, nego provimento ao pedido.

4.
DA MULTA QUALIFICADA
Pugna a recorrente pelo afastamento da multa de ofício qualificada de 150%, em
razão da ausência de comprovação da simulação do negócio jurídico. Argumenta que o acórdão
recorrido evadiu-se da análise quanto à inconstitucionalidade da multa, visto que os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados pela administração tributária, inclusive
por seus julgadores, conforme determina o art. 2o da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Cabe esclarecer a questão à recorrente. A penalidade aplicada pelo auditor fiscal,
evidentemente, deu-se com base em dispositivo de lei ainda vigente à época da lavratura do auto
de infração, no caso o art. 44, I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488, de 2007, em razão da utilização de meios fraudulentos, definidos pelos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.
Para o afastamento de penalidade, em último caso, afastamento de lei, mediante a
aplicação de princípios do Direito, só há um caminho: a análise da conformidade do dispositivo
ante a Constituição Federal, o que é expressamente vedado aos Conselheiros a partir da edição da
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Diante dos fatos ora verificados, pela evidente conduta dolosa, está correta a
qualificação da multa de ofício, contudo, não no patamar de 150%. Explico. Após as alterações
produzidas pela Lei no 14.689, de 2023, o inciso I do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi
revogado. Em seu lugar, deve ser aplicado o inciso VI do §1o do referido artigo, em face da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
Nesse sentido, dou parcial provimento ao pleito, para reduzir a multa de ofício
qualificada para 100%.

Fl. 12267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.624 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722684/2018-48
35
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade para, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, somente para reduzir a multa de ofício
qualificada de 150% para o patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 12268
DF CARF MF
Original